Tribunal: TJDFT
Processo: 0003143-49.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÕES CONEXAS. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL COM PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. PRELIMINARES. PREVENÇÃO DA 5a TURMA CÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 930 DO CPC. PRIMEIRO RECURSO PROTOCOLADO JUNTO À 2a TURMA CÍVEL. REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE BLOQUEIO DE BENS. CONCESSÃO. ART. 309, III, DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. REJEITADA. PEDIDO CONDENATÓRIO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ETAPA BRASILEIRA DO CAMPEONATO MUNDIAL DE FÓRMULA INDY. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS E PREJUÍZO AO ERÁRIO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DESCRITA NOS ARTIGOS 10 E 11 DA LEI No 8.429/92. ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 14.230/2021. TEMA 1.199/STF. NÃO IMPUTAÇÃO. RECURSOS PROVIDOS. REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDO.

Sinopse fática: Por meio da presente demanda, o MPDFT imputa aos réus a prática dos atos de improbidade descritos nos arts. 10, incisos I, II, IX e XI, bem como no art. 11, caput, incisos I e II, da Lei n. 8.429/92. Em síntese, defende o MPDFT, que os requeridos teriam praticado atos de improbidade administrativa, consubstanciados na formalização de contrato administrativo sem o necessário processo licitatório e com desrespeito aos princípios que regulam a Administração Pública.

1. Cuida-se das ações conexas por ato de improbidade administrativa (autos no 0003143-49.2015.8.07.0018) e cautelar incidental de indisponibilidade de bens (autos no 0003536-71.2015.8.07.0018). 1.1. Na ação de improbidade administrativa, o Ministério Público pediu, na forma do disposto no art. 12, inciso II, da Lei n. 8.429/92 c/c o art. 32, caput, inciso I, e parágrafo 2o, da Lei n. 12.527/2011, a condenação dos requeridos à: a) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de cinco a oito anos; b) proibição de contratar com o Poder Público ou de receberem benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, pelo prazo de três anos; c) perda das funções públicas; d) pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano; e) condenação solidária ao pagamento de ressarcimento integral do dano bem como de todos os valores que o Distrito Federal porventura vier a ser obrigado a arcar, em virtude de indenizações, multas ou outros, em razão do cancelamento do evento ou da rescisão/anulação do Contrato n. 63/2014 bem como ao pagamento integral de todos os valores despendidos, seja pela TERRACAP, seja pelo Distrito Federal, para pagamento do Contrato n. 63/2014. 1.2. Na ação cautelar incidental, O MPDFT pede, liminarmente, a decretação de indisponibilidade dos bens e direitos dos réus suficientes para assegurar o ressarcimento integral dos danos e demais penalidades no montante de R$ 37.233.980,20, relativos à estimativa de dano material advindos do cancelamento do evento ou da rescisão/anulação do contrato no 63/2014. Requer, contudo, seja ressalvado do presente bloqueio, as contas correntes, bem como dos valores encontrados, afim de que os réus possam realizar movimentações indispensáveis, bem como as verbas de natureza alimentar. 1.3. Sentença conjunta de parcial procedência para condenar os réus Agnelo dos Santos Queiroz Filho, Maruska Lima de Sousa Holanda, Carlos André Duda e Jorge Antônio Ferreira Braga pelo cometimento de ato de improbidade administrativa que atentou contra os princípios da Administração Pública, na forma do artigo 11, caput, e inciso I, c/c 12, III, da Lei n. 8.429/92 e sentença de improcedência em face dos demais réus. 1.4. Nas apelações, os réus Agnelo dos Santos Queiroz Filho, Maruska Lima de Sousa Holanda e Jorge Antônio Ferreira Braga suscitam preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pela negativa de prova testemunhal e no mérito, pleiteam o provimento do recurso julgando-se improcedentes os pedidos condenatórios ao argumento de total inexistência de atos de improbidade. Requerem ainda a revogação da medida cautelar de indisponibilidade de bens. Defendem a ausência de dolo em suas condutas, de modo a afastar a possibilidade de condenação por violação aos princípios da Administração Pública. O segundo e terceiro apelantes requerem a prevenção da 5a Turma Cível em face de atuação prévia no julgamento do agravo de instrumento no 2015.002.023403-2. O réu Deni Augusto Pereira Ferreira e Silva pede a revogação da medida liminar de bloqueio de bens, com expedição de ofícios para a liberação dos bens bloqueados, antes do trânsito em julgado da sentença.
2. Da prevenção da 5a Turma Cível - rejeição. 2.1. Nos termos do art. 930 do CPC, parágrafo único “O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.”. 2.2. De acordo com a certidão da Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos da 2a Instância, foi distribuído o primeiro agravo de instrumento de número - AGI 2015.00 2.007068-7, à 2a Turma Cível, em 11/03/15, não havendo nenhuma irregularidade na distribuição destes autos à esta 2a Turma Cível.
3. Da preliminar de cerceamento de defesa. 3.1. É cediço que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 3.2. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 3.3. A propósito da questão, ensina Carnelutti: “Uma prova não deve ser aceita senão quando seja admissível e relevante: é admissível, se nenhuma regra de prova legal estatui sua ineficácia; é relevante se o fato que a prova está destinada a estabelecer constitui uma razão da decisão. Uma prova inadmissível ou irrelevante não deve ser aceita porque ocasionaria, sem utilidade alguma, um estorvo para o processo”. (CARNELUTTI Francesco, Instituições do Processo Civil. vol. II. Servanda, 1999, p. 97). 3.4. Na sentença, o Magistrado, considerou que os elementos colididos nos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia, analisando os argumentos deduzidos e a documentação constantes do processo e reafirmou pela desnecessidade de produção de prova testemunhal no caso em comento. 3.5. No caso, verifica-se que, da decisão que indeferiu a produção de prova testemunhal não foi interposto recurso próprio.
4. Em atendimento à Constituição Federal, editou-se a Lei no 8.429/92 (LIA), estabelecendo as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função administrativa pública direta, indireta ou fundacional e dando outras providências, relevando notar, ainda e porquanto oportuno a lição de Marçal Justen Filho em sua ciclópica obra Curso de Direito Administrativo, 9a edição, RT, pág. 1.074, verbis: “A improbidade se configura como a violação a um dever específico, que é o respeito à moralidade. Não se confunde improbidade com ilicitude em sentido amplo. Pode haver ilicitude sem haver improbidade. A improbidade pressupõe um elemento subjetivo reprovável. Como regra, a improbidade se aperfeiçoa mediante um elemento doloso, admitindo-se a forma culposa como exceção”. 4.1. A improbidade administrativa, enfim, mais do que um ato ilegal, nas palavras do Ministro Luiz Fux, “deve traduzir, necessariamente, a falta de boa-fé, a desonestidade” (REsp 841.421/MA), ou ainda, nas palavras do Ministro Teori Albino Zavascki, “Tanto a doutrina quanto a jurisprudência do STJ associam a improbidade administrativa à noção de desonestidade, de má-fé do agente público” (REsp 604.151/RS).
5. Na hipótese, esta ação tem por finalidade a apuração de eventuais atos advindos da celebração do Contrato n. 63/2014 bem como termo de compromisso com a emissora Band, relacionado com a reforma do autódromo de Brasília, viabilizada pela Terracap, a fim de sediar, em março de 2015, evento da Fórmula Indy e Moto GP, o qual segundo tese do MPDFT teria causado dano ao erário. 5.1. No caso dos autos não foi imputada aos agentes públicos a hipótese de enriquecimento ilícito, mas sim, alegação de conduta irregular diante da ausência de planejamento na contratação bem como autorização e dotação orçamentária e financeira para realização do evento, o que teria ferido os princípios constitucionais da Administração Pública, dentre eles o do interesse público, legitimidade e economicidade.
6. Nos termos da reiterada jurisprudência do STJ, "a improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente. Por isso mesmo, a jurisprudência do STJ considera indispensável, para a caracterização de improbidade, que a conduta do agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9o e 11 da Lei 8.429/92, ou pelo menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10". (STJ, Corte Especial, AIA no 30/AM, rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 28/9/2011). 6.1. Para configuração de ato de improbidade administrativa, torna-se imperiosa a demonstração inequívoca do elemento subjetivo dolo (ainda que genérico) do agente público no caso do artigo 11, ou seja, da vontade manifesta de violar os princípios administrativos protegidos pela Lei no 8.429/92, o que não se verifica na espécie. 6.2. Por isso, ainda que se acolhesse o entendimento de que as irregularidades apresentadas configurassem, em tese, ato ímprobo – o que não se apresentou diante dos elementos de convicção produzidos nos autos – o MPDFT não logrou comprovar a má-fé da conduta dos requeridos. 6.3. É que, os vícios apontados no procedimento de contratação, ao que tudo indica não se evidenciaram com o escopo precípuo de ferir o interesse público, mas tão somente em dar encaminhamento ao processo administrativo, considerando a realidade do Autódromo de Brasília, a contribuição da Federação Internacional de Automobilismo, e a oportunidade econômica, que a realização da competição de Fórmula Indy, como a de Moto GP, representariam para a dinamização da economia do Distrito Federal, em benefício do interesse público. 6.4. Dentro desta perspectiva, importa considerar que a aplicação da LIA exige do julgador a busca efetiva pela demonstração da atuação abjeta do agente público, ainda que seja prescindível a comprovação de percepção de qualquer benefício escuso, mas sendo indispensável à compreensão de que sua atuação teve o sentido de intencionalmente violar os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade com as instituições elencadas no artigo 1o do diploma normativo em tela. 6.5. Precedentes: “ (.....) 1. O STJ ostenta entendimento uníssono segundo o qual, para que seja reconhecida a tipificação da conduta do réu como incurso nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para o tipo previsto no art. 11 da aludida legislação (...)”. (STJ, 2a Turma, Ag.Rg. no AREsp. no 630.605/MG, rel. Min. Og Fernandes, DJe de 19/6/2015).
7. Salienta-se que, a vontade de trazer o evento da Fórmula Indy, bem como executar a sequência de obras necessárias destinadas a colocar o autódromo no ranking dos equipamentos de 1a categoria do automobilismo mundial, por si só, se mostram insuficientes para caracterizar ato de improbidade administrativa diante da inexistência, repita-se, de qualquer conduta dolosa e desleal à Administração Pública.
8. Destaca-se que, acerca da possibilidade de aplicação retroativa da Lei n. 14.230/21, o STF, em sede de repercussão geral reconhecida no ARE n. 848.989/PR (Tema 1199), decidiu ser necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo – dolo, aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado devendo o juízo competente analisar eventual má-fé ou dolo eventual por parte do agente. 8.1. Na hipótese, não ficou comprovada a atuação dolosa de qualquer dos réus e nem a existência de dano ao erário como aliás expressamente afirmado pelo douto magistrado sentenciante: "Ocorre que, da detida análise dos autos, verifica-se que os requeridos não praticaram atos que importam em prejuízo ao erário e, sim, atos que violam os princípios da Administração Pública". 8.2. Por isso, ainda que se acolhesse o entendimento de que as supostas irregularidades apresentadas configurassem, em tese, ato ímprobo – o que não se apresentou diante dos elementos de convicção produzidos nos autos – o MPDFT não logrou êxito em comprovar, de forma alguma, a má-fé da conduta dos requeridos, nem mesmo a título de violação dos princípios da administração pública. 8.3. Portanto, inadmissível impor a penalidade mais grave do que uma sanção penal (que é delimitada no tempo e pode ser reduzida diante da existência de intermináveis benefícios), sem que o condenado tenha praticado qualquer conduta descrita na lei de improbidade, não se olvidando que quanto ao pedido de ressarcimento por suposto dano ao erário restou absolvido. De qualquer sorte, diante da manifesta improcedência dos pedidos, afasta-se a aplicação da Lei n. 14.230/21. Porquanto. Nem na modalidade culposa agiram os réus.
9. Por força do provimento do presente recurso e em face do disposto no art. 309, III, do CPC, cessam-se os efeitos das medidas cautelares de indisponibilidade de bens dos réus com a expedição de ofícios para a liberação dos bens bloqueados, antes do trânsito em julgado da sentença em relação ao réu absolvido, devendo os demais réus, aguardar o trânsito em julgado da sentença.
10. Apelos providos. Pedidos julgados improcedentes. 10.1. Remessa Necessária Improvida.